Tribunal: TJES
Processo: 5019173-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019173-52.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NECILDA SIMOURA BELZ
AGRAVADO: ROSINEIA REBELIM MOULIN e outros (3)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. JUSTIÇA GRATUITA. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO. ÔNUS FINANCEIRO À PARTE HIPOSSUFICIENTE. DESNECESSIDADE DOS DOCUMENTOS NA EXORDIAL. POSSIBILIDADE DE PROVA PERICIAL CUSTEADA PELO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de ação de usucapião extraordinária, embora tenha deferido a assistência judiciária gratuita, indeferiu o pedido de nomeação de perito para elaboração da planta e memorial descritivo do imóvel, impondo à autora o dever de coligir tais documentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a planta e o memorial descritivo são documentos indispensáveis à propositura da ação de usucapião quando o bem e os confinantes puderem ser identificados por outros meios; (ii) estabelecer se o custeio de tais elementos técnicos deve ser suportado pelo Estado quando a parte for beneficiária da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência pátria estabelece a prescindibilidade de apresentação de planta e memorial descritivo na petição inicial da usucapião de imóvel urbano quando for possível a individualização do bem e a identificação dos confinantes pelo acervo documental acostado.

4)
O indeferimento da inicial ou a imposição de ônus financeiro incompatível com a hipossuficiência da parte configura óbice indevido ao acesso à justiça, previsto no inciso XXXV do art. 5º da CF/88.

5)
Caso o magistrado repute os documentos técnicos imprescindíveis ao deslinde da controvérsia, deve converter a exigência em diligência para realização de prova pericial.

6)
Incumbe ao Estado o custeio da prova técnica quando a responsabilidade pelo pagamento recair sobre beneficiário da gratuidade da justiça, conforme dispõe o inciso II do § 3º do art. 95 do CPC.

7)
A assistência judiciária gratuita abrange os honorários de perito, nos termos do inciso VI do § 1º do art. 98 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A planta e o memorial descritivo são prescindíveis ao ajuizamento da ação de usucapião urbana se o imóvel estiver minimamente individualizado por outros documentos.

2. A exigência de documentos técnicos necessários à instrução de processo de beneficiário da justiça gratuita deve ser suprida por perícia judicial custeada pelo Estado.

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 5º, XXXV; CPC, art. 95, § 3º, II; art. 98, § 1º, VI; art. 246, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, Apelação Cível nº 0004840-49.2019.8.08.0047, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza; TJ-ES, Apelação Cível nº 0007871-63.2016.8.08.0021, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; TJ-MG, AI nº 0859548-80.2023.8.13.0000; TJ-PR, AI nº 1176499-5.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, a agravante ajuizou ação de usucapião extraordinária visando ao reconhecimento da aquisição originária de imóvel que ocupa há mais de trinta anos, alegando posse mansa, pacífica e contínua, com
animus domini
.

Cinge-se a controvérsia a aferir a imprescindibilidade dos documentos exigidos pela decisão recorrida e a responsabilidade pelo custeio.

A compreensão jurisprudencial é firme no sentido da prescindibilidade de planta e memorial descritivo de imóvel urbano quando for possível a individualização do bem e identificação dos confinantes à luz do acervo documental:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO - APARTAMENTO -
PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL - DESNECESSIDADE
- CITAÇÃO CONFINANTES - DISPENSADA - DECISÃO REFORMADA. -
Dispensabilidade de apresentação da planta e do memorial descritivo, uma vez que não são exigidos por lei para o ajuizamento da ação de usucapião de imóvel urbano - Os documentos apresentados na exordial identificam o imóvel usucapiendo em unidade autônoma (apartamento), sendo suficientes para o deslinde do feito e cumprimento
. Assim, devidamente individualizado e de fácil compreensão de leitura na matrícula, tem-se que sua finalidade foi atendida para o deslinde do feito, nos termos da Lei 6.015/79 - Por se tratar de unidade autônoma (apartamento), é dispensada a citação dos confinantes, conforme dispõe o § 3º, do art . 246 do CPC. (TJ-MG - AI: 08595488020238130000, Relator.: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 30/08/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 01/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
DISPENSA DA JUNTADA DA PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO. SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS QUE INDIVIDUALIZEM MINIMAMENTE O IMÓVEL
. RECURSO PROVIDO POR MAIORIA (TJPR - 18ª C. Cível - AI - 1176499-5 - Curitiba - Rel.: Desembargador Albino Jacomel Guérios - Por maioria - J. 20 .08.2014) (TJ-PR - AI: 11764995 PR 1176499-5 (Acórdão), Relator.: Desembargador Albino Jacomel Guérios, Data de Julgamento: 20/08/2014, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1419 23/09/2014)

Embora a planta e o memorial descritivo sejam úteis ao deslinde da controvérsia, é possível a conversão em diligência para elaboração de prova pericial, custeada pelo Estado, quando a parte litigar sob o benefício da assistência judiciária gratuita:

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO . AUSÊNCIA DE MEMORIAL DESCRITIVO COM INDICAÇÃO DOS CONFRONTANTES. PARTES AMPARADAS PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROVAS QUE PERMITEM A INDIVIDUALIZAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL E CONFRONTANTES. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL . SENTENÇA ANULADA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PROVIDO. 1. O imóvel usucapiendo fora suficientemente descrito e caracterizado, bem como seus confrontantes, conforme do conjunto de documentos de fl . 10 (Planta de Topografia assinada por profissional habilitado), fl. 11 (Memorial Descritivo do Imóvel assinado por profissional habilitado), e fl. 13 (Certidão de Ônus Reais da Matrícula do Imóvel), o que torna a juntada de planta do bem e de seu memorial descritivo, com a indicação completa dos confrontantes, no presente momento, despicienda, haja vista esta informação constar expressamente na certidão expedida pelo RGI local. 2 .
Com a revogação do CPC/73, em especial seu art. 942, a doutrina e a jurisprudência tem entendido - até mesmo - que se tornou prescindível a juntada de planta e memorial descritivo do imóvel para a procedibilidade da ação de usucapião, de modo que, não haveria óbice quanto a regular tramitação sem a sua apresentação com a peça inaugural.
Na hipótese, a apresentação da planta e memorial descritivo, sem a indicação completa dos confrontantes, quando somadas as demais provas com que individualizam e identificam de forma correta o imóvel e os confrontantes, mostram-se suficientes para o processamento da ação.
3. Caso o juízo de origem vislumbre a necessidade de melhor identificar e individualizar o imóvel sub judice, deverá nomear perito para a elaboração do memorial descritivo e da planta do imóvel com as informações completas dos confrontantes, cujo trabalho será remunerado pelo Estado, eis que os apelantes são beneficiários da Gratuidade da Justiça
. 4. A sentença acaba por violar a garantia do acesso à justiça disposto no inciso XXXV, do artigo 5º, da CRFB/88, cuja observância substancial determina a dispensa da apresentação dessa prova com a inicial, determinando-se a sua realização durante a instrução processual com a nomeação de perito na forma do art. 98, § 1º, VI, do CPC. 5. Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00048404920198080047, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AQUISIÇÃO. TERRENOS DELIMITADOS. AUSÊNCIA DE MEMORIAL DESCRITIVO. PARTES BENEFICIÁRIAS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. PROVA TÉCNICA CUSTEADA PELO ESTADO. RECURSO PROVIDO. 1) O indeferimento da inicial e extinção da demanda em razão da impossibilidade dos recorrentes, em situação de notória hipossuficiência, arcarem com a confecção probatória, configura medida desarrazoada, que deságua em verdadeira negativa de acesso ao judiciário. 2)
Compete ao Estado arcar com os custos dos honorários periciais nos casos em que a responsabilidade pelo respectivo pagamento recair sob beneficiário da gratuidade justiça. Precedentes STJ e TJES
. 3) Recurso provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso. Vitória, 30 de outubro de 2018. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR (TJ-ES - APL: 00078716320168080021, Relator.: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 30/10/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/11/2018)

Nessa perspectiva, na hipótese de usucapião urbana,
a
planta e
o
memorial descritivo
serão exigidos excepcionalmente
, quando o juízo
a quo
, à míngua de outros documentos, reputá-los imprescindíveis ao desiderato.

Caso assim o faça, sendo agravada beneficiária da justiça gratuita,
converte-se a exigência e
m prova pericial,
cujo
custe
io caberá ao
Estado
, nos termos do § 3º do art. 95 c/c § 1º do art. 98 do CPC.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.